Tribunal: TJDFT
Processo: 0765804-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0765804-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POLLYANNA DE PAULA SILVA SOARES RECORRIDO: DJANIRA DA COSTA RODRIGUES, ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES DECISÃO O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. A sentença foi publicada em 30/07/2024 (ID 63710399). Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se em 31/07/2024, com termo final em 13/08/2024. Todavia, o recurso foi interposto em 17/08/2024 (ID 63710400). Assim, não obedecido o prazo recursal, reconheço a intempestividade do recurso interposto por POLLYANNA DE PAULA SILVA SOARES, a culminar no seu não recebimento, nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 10, V, RITR-TJDFT. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator